Tribunal: TJSP
Processo: 0012477-20.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado e corrupção de menores. Condutas de ingressar em estabelecimento comercial e apoderar-se de peças de carne, agindo em concurso com adolescentes, até a derradeira abordagem e prisão após a fileira de caixas. Crime impossível ou de bagatela. Não configuração. Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada, ante a comunhão de vontades e ajuste

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado e corrupção de menores. Condutas de ingressar em estabelecimento comercial e apoderar-se de peças de carne, agindo em concurso com adolescentes, até a derradeira abordagem e prisão após a fileira de caixas. Crime impossível ou de bagatela. Não configuração. Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada, ante a comunhão de vontades e ajuste prévio. Crime de corrupção de menores que é considerado de natureza formal. Condenação mantida. Penas readequadas. Condenação ao pagamento das custas processuais mantida. Parcial provimento do apelo.